Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716462-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE EDITE DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido aplicação de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por IVONETE EDITE DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 123797510 dos autos de origem), que, na ação revisional (processo no 0705006-52.2022.8.07.0018), movida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% de sua remuneração mensal, seja para pagamento de empréstimos consignados ou descontados em conta corrente. Confira-se o teor da r. decisão: “(...) A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id 122760840 revela que o empréstimo IV, cuja parcela é de R$ 322,84 está dentro da margem consignável da autora e que ainda remanesce a quantia de R$ 123,35. Já o contracheque de Id 122760842 informa a existência de dois outros empréstimos, sendo que o valor somado das parcelas corresponde a R$ 1.464,07, ainda dentro da margem consignável da parte. O argumento de inobservância ao limite de 30% dos rendimentos da parte autora não se aplica aos contratos cujas parcelas são pagas mediante consignação em folha de pagamento. Em relação os empréstimos com desconto em conta corrente, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que a totalidade de seus vencimentos está comprometida com os descontos realizados pelos empréstimos contratados junto ao banco agravado, o que está comprometendo sua subsistência e de sua família. Afirma que estava experimentando situação financeira muito delicada em virtude e, por isso, procurou o banco agravado para fazer a novação de todos os empréstimos que possuía junto àquela instituição, a fim de que fossem adequados à sua atual condição financeira. Todavia, alega que os empréstimos consignados novados não foram averbados junto à fonte pagadora, de modo que estão sendo cobrados diretamente de sua conta salário e está ficando sem receber a integralidade dos seus vencimentos. Destaca que “não houve autorização de débito em sua conta corrente e sim, estudo de adequação dos débitos dentro da margem consignada fornecida pela Secretaria de Educação”. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado ao banco agravado que limite os descontos dos empréstimos de titularidade da parte agravante a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos mensais, o que pretende ser confirmado quando do julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 123797510 dos autos de origem), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, recentemente, a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a agravante não alega qualquer defeito ou vício na validade dos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ela reputados abusivos. Não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. A agravante junta os contratos firmados com a parte agravada e histórico de pendências financeiras (ID 122265932 dos autos de origem), confirmando que foram normalmente contratados, porém alega divergência em relação ao desconto diretamente em sua conta corrente, o que estaria levando a integralidade de seus vencimentos. Interessante notar que, da leitura do ID no 122265932 (dos autos de origem), é possível perceber lista de 7 (sete) empréstimos consignados contratados junto ao banco agravado - além de outros registros de operação financeira -, de modo que não se verifica ilegalidade patente nos descontos diretamente da conta corrente da agravada, visto que aparentemente estão vinculados a contratos efetivamente contratados pela agravante. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim dispõem: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%. II - Os descontos efetuados em conta-corrente, para pagamento de prestações de empréstimos constituídos validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, têm respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353756, 07130270820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se perde de vista que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.863.973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085/STJ) fixou o preceito: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. De relevo destacar a orientação da Corte Superior naquela oportunidade, ao consignar expressamente no acórdão daquele precedente qualificado, que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Contudo, no particular, não há sequer menção à nova legislação nem aos instrumentos por ela inaugurados para o tratamento de casos como os verificados na origem, de modo que o caminho eleito pela autora para tratar sua situação de superendividamento (obtenção de decisão liminar - apartada do contexto maior do endividamento – tão somente para limitar os descontos em conta corrente, com o risco de que a nova margem liberada dê azo a novas contratações, dada a ausência de qualquer compromisso em contrário por ambas as partes e o padrão que vêm se repetindo) não mais será chancelado, segundo a orientação do STJ. Cumpre referir, ainda, que o processo de repactuação de dívidas em caso de superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC (trazido pela Lei 14.181/2021), depende de requisitos específicos, notadamente o requerimento do consumidor, presença de todos os credores e proposta prévia do consumidor de plano de pagamento das dívidas com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com vistas à realização de audiência conciliatória, requisitos não atendidos pela parte autora, ora agravante. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Contudo, em sede de juízo sumário de cognição não se extrai uma verossimilhança em grau de probabilidade imprescindível ao deferimento da tutela de urgência vindicada, qual seja: revisão unilateral dos contratos firmados com o banco agravante e limitação arbitrária dos descontos a 30% (trinta por cento) dos valores percebidos mensalmente a título de vencimentos. De outro vértice, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos no atual estágio destes autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Nessa fase de cognição rasa e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração cabal de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram pactuados livre e voluntariamente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Como dito, da análise perfunctória dos elementos juntados ao processo, não é possível determinar a invalidade dos contratos firmados pelas partes, de modo que não se mostra verossímil a probabilidade do direito de limitação dos descontos apenas em virtude do suposto excesso nas cobranças do bando agravado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator